Tribunal: TJES
Processo: 5003834-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003834-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE e outros

COATOR: 7 vara criminal vila velha

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO DO RELATOR E COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO WRIT. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor, sob fundamento de incompetência desta Corte para processar e julgar o writ. O agravante sustenta ausência de prevenção do Relator e legitimidade passiva da autoridade coatora, requerendo o regular prosseguimento do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prevenção do Relator para o julgamento do habeas corpus impetrado; (ii) estabelecer se é competente esta Corte para processar e julgar o writ, considerando a autoridade coatora indicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 164, § 1º, do RITJES estabelece que a distribuição de habeas corpus previne a competência da Câmara e do Relator para processar e julgar todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.

4. Foi julgado recurso de apelação nº 0009688-81.2020.8.08.0035 por esta Relatoria, configurando-se a prevenção para análise do presente habeas corpus.

5. Sendo a autoridade coatora este Tribunal, a competência para processar e julgar o habeas corpus é do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, I, “c”, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se a prevenção do Relator quando há julgamento anterior de recurso relacionado ao mesmo processo ou funcionalmente ligado, nos termos do art. 164, § 1º, do RITJES.

2. Quando a autoridade coatora é órgão colegiado deste Tribunal, a competência para processar e julgar habeas corpus é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “c”; RITJES, art. 164, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
MAYCON DE SOUZA OLIVEIRA
em face de decisão monocrática, desta Relatoria, que não conheceu do Habeas Corpus impetrado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 13181987), o agravante sustenta: i) a ausência de prevenção desta Relatoria para processar e julgar o
writ
e ii) a legitimidade passiva da autoridade coatora.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de determinar o regular prosseguimento do
writ
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14312023), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
MAYCON DE SOUZA OLIVEIRA
em face de decisão monocrática, desta Relatoria, que não conheceu do Habeas Corpus impetrado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 13181987), o agravante sustenta: i) a ausência de prevenção desta Relatoria para processar e julgar o
writ
e ii) a legitimidade passiva da autoridade coatora.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de determinar o regular prosseguimento do
writ
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Inicialmente, como já salientado, não se verifica irregularidade na distribuição do feito a esta Relatoria, já que, como pontuado pelo eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo ao determinar a redistribuição do feito (ID nº 12638109), o art. 164, § 1º, do RITJES dispõe que “
a distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança
".

Logo, considerando que houve o julgamento do recurso de apelação nº 0009688-81.2020.8.08.0035 por esta Relatoria, há a prevenção para julgamento do presente
writ
.

No mais, nota-se que o próprio agravante reconhece que a autoridade coatora é esta egrégia PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL que julgou o recurso de apelação criminal nº 0009688-81.2020.8.08.0035.

Nesse contexto, considerando que a autoridade coatora é este Tribunal,
conforme expressamente reconhecido pelo agravante
, a competência para processar e julgar o
writ
é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

Logo, a decisão monocrática de ID nº 12703156 que não conheceu do
writ
em virtude da incompetência desta eg. Corte se mostra acertada, indo, inclusive, ao encontro do entendimento da Defesa do agravante.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.